Tribunal: TJDFT
Processo: 0705049-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DE SAÚDE. DENTISTA. PMDF. LIMITE DE IDADE MÁXIMA. NATUREZA DO CARGO. RAZOABILIDADE. PREVISÃO LEGAL E NO EDITAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CANDIDATA NÃO INSCRITA. ISONOMIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SÚM. 683 DO STF. PRETENSÃO CONTRÁRIA AO ENUNCIADO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O enunciado da Súm. 683 do STF anuncia ser legítimo o limite de idade para a inscrição em concurso público (CF, art. 7o, XXX) quando for justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
2. De acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, “é possível a limitação etária para o exercício de cargo público, quando, justificada razoavelmente em razão da natureza do cargo, houver previsão legal e editalícia, situação essa que abarca os profissionais da área de saúde das forças armadas.” (AgInt no REsp n. 1.921.019/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 31/5/2022.)
3. No caso concreto, o Estatuto dos Policiais Militares da PMDF (Lei no 7.289/1984) e o edital de abertura do concurso público para provimento de vagas existentes no Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde preveem como requisito para a admissão no cargo ter a idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos, aferida no momento da inscrição no certame, e a parte impetrante possui idade superior ao máximo indicado.
4. “Na esfera do procedimento administrativo, a partir do momento em que há publicação de um edital, abre-se a oportunidade para os interessados impugná-lo, caso evidencie algum erro ou ilegalidade. Não há notícia de que o agravante ou qualquer outro candidato tenha impugnado a parte do edital (...). Ou seja, houve concordância com os termos do edital”. (Acórdão 1666333, 07018602320228079000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023.)
5. É legítima e razoável a limitação etária, em razão da natureza do cargo de oficial militar, ainda que da área da saúde, dadas as especificidades e normas próprias da carreira. O pedido de autorização de inscrição no concurso público em desconformidade com os requisitos de investidura no cargo contraria o enunciado da súmula no 683 do STF e impõe a improcedência liminar do pedido (CPC, art. 332, I).
6. Precedentes do STF ( Tema 646 Repercussão Geral e Súmula 683) e do STJ em sentido contrário a pretensão da Apelante Impetrante.
7. APELAÇÃO DESPROVIDA.